Tribunal: TJES
Processo: 5009417-54.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009417-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ROCHA GOMES e outros
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou junto às requeridas um contrato de consórcio sob a promessa de contemplação rápida. No entanto, passaram-se meses sem que recebesse a carta para adquirir o veículo.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR as ilegalidades das cobranças de cláusula penal e seguro prestamista realizadas pelas rés em desfavor do autor em razão de desistência consorcial, como reportado nos autos e para os devidos fins, e CONDENAR as rés solidariamente a restituírem o valor de R$11.069,67 em benefício do autor, com correção monetária das correspondentes prestações pagas, na forma da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, pelo INPC e juros de mora a partir do 31º dia do encerramento do grupo consorcial pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a propaganda enganosa e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

Recurso da parte requerida alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e culpa exclusiva da seguradora.

4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, uma vez que foi apenas intermediária da relação entre as partes. Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

6. Consórcio é uma operação de captação de recursos em grupo fechado. Sobre a questão do prazo para restituição, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS). O prazo de restituição dos valores pago no consórcio deve ocorrer até 30 dias do encerramento do grupo. Precedentes do TJES no sentido da aplicação da tese do repetitivo aos casos posteriores à vigência da lei 11.795/2008, conforme Apelação Cível, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 - RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA C MARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021) merecendo o seguinte destaque: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto. Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGA de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”.

7. Aplicação do enunciado nº 25 do plenário das turmas recursais do ES (É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015).

8. No presente caso os documentos apresentados pelas partes são suficientes para comprovar que não houve vício na contratação do consórcio. Conforme conversas transcritas pela ata notarial em id. 9263104, percebe-se que não houve promessa de contemplação imediata. Desse modo, irretocável a sentença quanto ao período de devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente.

9. A requerida ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA afirma que não houve ato ilícito por sua parte e culpa exclusiva da DISAL, todavia, como já afirmado pela sentença e em análise de preliminar, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo. Portanto, confirmado a ilicitude nos autos, cabe a todas a requeridas responderem solidariamente pelos danos causados ao autor.

10.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG. Condenação da parte recorrente ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)